Tribunal: TJMMG
Processo: 2000176-18.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000176-18.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto, apenas para reduzir a pena imposta na condenação do ora embargante pela prática dos crimes proibidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de contradição arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988: art. 5º, XL; CPPM, arts. 542; CPM: arts. 69, 70, II “b”, 308, §1º e 312; CP: art. 33, §§ 2º “a” e 3º; Lei 14.688/2023 e Lei 9.605/98, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado, nos seus exatos termos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-3º Sgt PM Joao Batista Rodrigues Uchoa Pimenta, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) que, por unanimidade, afastou a preliminar erguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para reduzir a pena atribuída ao réu, concretizando-a em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal comum, ficando mantida a r. sentença quanto aos demais termos. Nas razões dos embargos, a defesa afirmou que o acórdão acostado no evento 31 contém omissões que precisam ser supridas, todas relacionadas à dosimetria das penas impostas ao réu pelos dois crimes a que respondeu. Quanto ao crime de corrupção passiva, disse que, ao realizar a primeira fase da dosimetria da pena, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM), na medida em que não houve a devida fundamentação individualizada de cada uma delas, em conformidade com o que foi exposto nas razões recursais, limitando-se apenas a reproduzir a sentença, afirmando de forma genérica que “foram analisadas de forma adequada e suficiente todas as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM”. Disse, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quando deixou de enfrentar a tese defensiva da ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que os mesmos elementos fáticos foram utilizados tanto para a configuração do tipo penal quanto para a exasperação da pena-base. Afirmou que, nessa fase, a defesa pugnou para que fosse observada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a decisão manteve a fração de 1/8 (um oitavo), sem apresentar fundamentação adequada quanto à escolha dessa fração. Aduziu que não houve qualquer justificativa técnica ou jurídica que explicasse a utilização do aumento de 1/8 dentro do intervalo entre a pena mínima e máxima para a fixação da pena-base, configurando clara omissão. Quanto à segunda fase da dosimetria, lembrou que requereu, em suas razões, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, II, do CPM, relativa a bons antecedentes ou comportamento meritório anterior, posto que o embargante, com mais de 10 (dez) anos de serviço, sofreu apenas uma punição disciplinar. Asseverou que o acórdão contém omissão também na segunda fase, ao manter a sanção no patamar anteriormente estabelecido, ante a ausência de atenuantes e agravantes, pois deixou de apreciar pontos essenciais suscitados pela defesa. Quanto à terceira fase da dosimetria, requereu o decote do aumento de pena do §1º do art. 308 do CPM, ao entendimento de que já se encontra compreendida na própria definição típica da corrupção passiva, tendo sido, ademais, considerada negativamente em diversas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assentou que a majoração prevista no referido dispositivo exige que a omissão de ato funcional seja elemento qualificador do tipo penal, e não pode ser novamente utilizada como fundamento para o aumento exacerbado da pena, incorrendo mais uma vez em bis in idem. Quanto à dosimetria da pena em relação ao crime de falsidade ideológica, a defesa suscitou novamente a ocorrência de bis in idem, uma vez que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, a culpabilidade, em razão da intensidade do dolo, e os maus antecedentes, além da incidência da agravante prevista no art. 70, II, “b”, do CPM, o que configura indevida dupla valoração do mesmo fato. Pontuou, também, que houve omissão no acordão pela falta de enfrentamento das alegações defensivas nas razões do apelo, no que se refere à agravante do art. 70, II, “b” do CPM – bis in idem e desnecessidade, tendo em vista que a sentença agravou a pena sob o argumento de que a falsidade ideológica foi praticada para ocultar o crime de corrupção passiva, dando aparência de licitude à restituição dos bens. Aduziu que tal argumento foi considerado na análise da própria tipicidade da conduta e na fase inicial da dosimetria da corrupção; que utilizar o mesmo elemento fático como agravante neste tipo penal constitui nítido bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; e que a agravante só deve incidir quando houver fato novo e autônomo que demonstre uma reprovabilidade extra àquela já embutida na definição típica do crime de falsidade, situação que não se verifica no caso dos autos. Cunhou de omisso o acordão por não se ter aplicado a atenuante prevista no artigo 72, II, do CPM (bons antecedentes ou comportamento meritório anterior), tendo em vista que não fundamentou por qual razão não aplicou a referida atenuante. Ponderou pela fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, devido ao quantum imputado. Com esses fundamentos requereu, in verbis: 1. O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar as omissões apontadas, integrando-se o v. acórdão nos pontos especificados pela Defesa, em especial quanto à dosimetria da pena (dos delitos de corrupção e falsidade), às circunstâncias judiciais valoradas (ambos os delitos), ao bis in idem reconhecido, à fração de aumento aplicada para fixar a pena-base acima da metade, à atenuante do art. 72, II, do CPM (ambos os delitos), a agravante reconhecida (70, II, “b”, do CPM), à causa de aumento do art. 308, §1º, do CPM, bem como ao regime inicial de cumprimento da pena; 2. Que sejam supridas todas as omissões e contradições acima destacadas, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa e a adequada prestação jurisdicional, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal); 3. Que se registre, para fins de prequestionamento, a análise e o enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, notadamente os arts. 69, 70, II, “b”, 72, II, e 308, §1º, todos do Código Penal Militar; art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e arts. 5º, LIV TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que nele estão presentes seus pressupostos de admissibilidade, e o faço para rejeitá-lo em todos os seus pleitos. Os Embargos Declaratórios, na previsão do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), se destinam a suprir omissões, eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades e corrigir contrariedades que, eventualmente, forem apontadas pela parte interessada na decisão embargada. No caso em apreço, a defesa do embargante, com grande esforço argumentativo, afirmou que a decisão contida no acórdão do evento 31 apresenta inúmeras omissões a serem supridas, para assegurar ao embargante a integração do acórdão nos pontos especificados pela defesa, em especial quanto à dosimetria da pena (dos delitos de corrupção passiva e falsidade ideológica), às circunstâncias judiciais valoradas (ambos os delitos), ao bis in idem reconhecido, à fração de aumento aplicada para fixar a pena-base acima da metade, à atenuante do art. 72, II, do CPM (ambos os delitos), à agravante reconhecida (art. 70, II, “b”, do CPM), à causa de aumento do art. 308, §1º, do CPM, bem como ao regime inicial de cumprimento da pena. Analisada com o devido zelo a peça recursal oposta, constatei, com firme convicção, que a pretensão da defesa, na verdade, não é outra senão a de obter um segundo julgamento, como se fosse possível transformar os embargos declaratórios em um novo recurso de apelação e devolver a esta Câmara revisora o conhecimento de todas as questões tratadas no primeiro grau de jurisdição, já apreciadas e decididas, aos detalhes, nos termos do acórdão hostilizado. Não há omissão alguma a ser suprida no acórdão recorrido, sendo o que se depreende da leitura da parte do acórdão que analisou o redimensionamento das penas atribuídas ao embargante, tendo-se em vista o acolhimento ao pleito defensivo quanto ao respeito ao princípio da irretroatividade da norma penal em desfavor do réu. Reproduzo a parte mencionada: [...] A defesa arguiu, também, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, inciso XL, da CF/88, uma vez que a condenação primeva teve como fundamento a reprimenda majorada pela Lei n. 14.688, de 20 de setembro de 2023, em que pese os fatos terem ocorrido em 2019. Neste ponto, estou conferindo razão à defesa. É cediço que o princípio da irretroatividade da lei penal, com previsão no art. 5º, inciso XL, da CF/88, estabelece que nenhuma lei penal mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 severa pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência, com o intuito de garantir segurança jurídica, ou seja, essa regra constitucional assegura que a conduta do agente não seja punida com uma severidade que não existia na ocasião da prática da conduta. No caso em apreço, verifica-se que o preceito secundário do art. 308 do CPM previa, quando o réu praticou o delito no ano de 2019, a pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. Com as diversas mudanças introduzidas pela Lei n. 14.688/23, esse preceito secundário foi alterado e passou a prever pena de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos. Essa modificação com pena mais gravosa, porém, somente poderá incidir nos fatos perpetrados após a entrada em vigor da lei inovadora, devendo-se aplicar, portanto, o preceito secundário do tipo penal que estava em vigor antes da mudança. Após o acolhimento do pleito defensivo, passo ao redimensionamento da pena do réu. Na sentença primeva, ao contrário do que sustentou a defesa, o colegiado, na primeira fase no tocante ao delito de corrupção passiva, analisou, de forma adequada e suficiente, todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, estando plenamente justificadas aquelas 3 (três) que foram consideradas em desfavor do apelante. Assim, fixo a pena-base do réu em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, mantenho a sanção intermediária no patamar anteriormente estabelecido, ante a ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausente causa de diminuição, porém presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 308, a qual foi devidamente reconhecida na sentença a quo, mantenho, portanto, a majoração da sanção aplicada ao réu em 1/3 (um terço), concretizando-a em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o delito de corrução passiva. Quanto à reprimenda estabelecida para o crime de falsidade ideológica, compreendo que não há qualquer reparo a ser feito. Na primeira fase, ao contrário do que sustentou a defesa, as circunstâncias judiciais foram fundamentadas e corretamente reconhecidas, motivo pelo qual, inclusive, adiro aos fundamentos apresentados pelo CPJ e ao aumento de 6 (seis) meses para cada uma das duas circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis, fixando a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, ausente atenuante, porém presente a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, uma vez que, conforme bem ponderado na sentença, o réu praticou o crime de falsidade ideológica com o escopo de assegurar a ocultação e a impunidade do delito de corrupção passiva majorada anteriormente perpetrado. Logo, aumenta-se a reprimenda do réu em 1/5 (um quinto), mantendo a sanção intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Neste ponto, registro que o aumento correto da pena-base em 1/5 (um quinto) equivale a fixação da sanção intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, conforme, inclusive, consta do voto vencido da Maj Polyana Cristina Barbalho. Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, mantenho a pena intermediária fixada no voto majoritário do CPJ em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, preservo a reprimenda concretizada ao réu em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o delito tipificado no art. 312 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme corretamente feito pelo CPJ, aplica-se a regra do cúmulo material de crimes, descrita no art. 79 do CPM, e, por consequência, soma-se as penas impostas ao réu, concretizando a reprimenda definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão. Mantenho o regime prisional para o início do cumprimento de pena no fechado, com fulcro no art. 33, §§2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal (CP) comum, haja vista o quantum da pena estabelecido e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas em desfavor do acusado em ambos os crimes, as quais justificam pelos próprios fundamentos, sem margem de dúvida, a imposição do regime mais gravoso. Inviável é a concessão da suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos legais. Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena imposta ao réu, concretizando-a definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º, alínea “a”, e 3º, do CP comum, mantida a r. sentença quanto aos demais termos. [...] Como pode ser observado na transcrição colhida do acórdão, não há omissão alguma a ser suprida. Para espancar, de forma ainda mais definitiva, as alegações do embargante, ainda considero trazer à luz, as partes transcritas a seguir, extraídas da sentença primeva, retratando a análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, para cada delito cometido, às quais este colegiado aderiu, quase por inteiro, excetuando-se somente o acatamento ao pleito defensivo de irretroatividade da lei mais gravosa em desfavor do réu, e que, portanto, considerou desnecessária sua repetição literal no acórdão. Em relação ao crime de corrupção passiva: [...] a) Culpabilidade: Atualmente, a intensidade do dolo está inserta na circunstância judicial da culpabilidade na forma prevista no art. 59 do Código Penal comum. Todavia, no âmbito da Justiça Militar, prevalece como circunstância judicial a intensidade do dolo como previsto no art. 69 do Código Penal Militar, haja vista que tal dispositivo não sofreu as alterações da denominada Reforma de 1984. A conduta do réu, ao solicitar o pagamento de R$ 4.000,00 ao civil Thiago Rubens Lara para que as motosserras apreendidas fossem liberadas, expressa uma reprovabilidade acima da média. Isso porque, na condição de 3º Sargento da Polícia Militar, estava submetido a um rigoroso código de conduta que exige integridade, pundonor e decoro de classe, o que se agrava pelo desempenho da função de Comandante da Guarnição. O crime, portanto, foi praticado por uma praça graduada, com mais de 10 anos de carreira, e em função de Comando, razão pela qual dele esperava uma conduta pública e privada irrepreensíveis, com maior intensidade do que um Soldado inexperiente, uma vez que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Nesse sentido, a jurisprudência do STM: "observa-se um maior grau de reprovabilidade da conduta do CC C., pois se valeu não só da sua condição de militar para a prática delitiva, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mas, principalmente, do elevado cargo de comandante ou delegado que ocupava na Unidade Militar, de cujo desempenho se esperava um maior compromisso com os preceitos éticos que regem a vida militar". (STM - APELAÇÃO nº 7000829-68.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação: 22/10/2021) b) Modo de execução: A maneira como o crime de corrupção foi cometido também transmite o significado de maior gravidade. O réu era o único que possuía as chaves do depósito onde as motosserras deveriam estar acauteladas no quartel, determinando que seus subordinados não adentrassem aquele local a fim de que estes não tomassem conhecimento de que os bens foram levados para sua residência, e, assim, não levantasse suspeitas de seus colegas de farda. Além disso, recebeu a vantagem econômica indevida em espécie (notas de papel-moeda), de modo sub-reptício, com o escopo de obstar eventual investigação criminal, a qual somente foi levada a efeito após mais de três meses em razão de uma delação apócrifa noticiando o fato, que ao afinal se provou verdadeiro. c) Extensão do dano ou perigo de dano: As motosserras indevidamente restituídas pelo réu estavam sendo utilizadas para a atividade de exploração florestal na Fazenda Trevo, localizada na zona rural de Juvenília-MG, sem o devido registro legal, conforme estabelecido pela Portaria do Ibama nº 149/92 e pelo art. 51 da Lei 9605/98. As 3 (três) motosserras restituídas indevidamente pelo acusado foram utilizadas para o corte de 10 (dez) árvores na zona rural de Juvenília/MG, acarretando a lavratura dos autos de infração n.º 186297/2019, 119780/2019 e 186299/2019, no dia 20/08/2019. A propósito, angaria-se do REDS 2019-039993327-001 fotos das árvores que foram cortadas naquela oportunidade (IPM- Evento 1 - evento 1, PEÇAS IPM 9, folha 01). Ressalte-se que, embora as motosserras tenham sido apreendidas, pelo segunda vez, em 20/08/2019, permaneceram desimpedidas para a continuidade da exploração predatória dos recursos naturais durante esse interregno. Desse modo, verifica-se que a conduta do acusado, lotado em unidade da Polícia Militar especializada em policiamento ambiental, extrapolou os limites do tipo objetivo de corrupção passiva majorada, porque causou grave descrédito à boa imagem da Corporação perante a sociedade, em especial por colocar em xeque a confiança na integridade de seus agentes diretamente responsáveis pelo portifólio de serviço de policiamento orientado à prevenção de atividades que possam resultar em dano ambiental. [...] g) Quanto aos antecedentes do réu: Em análise à Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, verifica-se a existência de execução de pena em regime aberto, conforme os autos nº 2000067-32.2022.9.13.0003. Nesse sentido, ao consultar o sistema processual disponível no site do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM-MG), constata-se que a execução da pena foi originada da condenação do acusado nos autos 2001493-84.2019.9.13.0003, referente à fato ocorrido em 16/05/2019, com acórdão transitado em julgado em 01/12/2021. Nesse diapasão, o STJ firmou o entendimento de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). In casu, ao acusado são imputados dois crimes, cometidos em datas distintas: corrupção passiva majorada, ocorrida em 16/04/2019, e falsidade ideológica, ocorrida em 20/08/2019. Logo, como o crime de corrupção passiva majorada foi anterior ao fato que ensejou a condenação nos autos 2001493-84.2019.9.13.0003, não deve ser reconhecido os maus antecedentes. [...] O pleito da defesa no sentido de se aplicar o percentual de 1/6 da pena mínima prevista, em substituição ao percentual de 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima previstas, não será acolhido. A uma, porque o STJ, no entendimento que firmou a esse respeito, conferiu ao julgador a margem de liberdade para optar entre um e outro índice, não constituindo qualquer deles, portanto, direito subjetivo do réu. A duas, porque, bem antes, o próprio legislador ordinário já havia assegurado ao mesmo julgador a mesma margem de discricionariedade, no momento de fixar as penas entre o mínimo e o máximo, a depender das circunstâncias desfavoráveis ou não ao réu, em cada tipo penal. Ainda quanto ao regime determinado para o cumprimento da pena, a gravidade dos delitos perpetrados deram ensejo à escolha pelo regime mais gravoso, o que não fere a legislação de regência e, muito menos, a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Não vislumbro, com essas reflexões, a necessidade de qualquer reparo a ser feito aos fundamentos apresentados. Diante de todo o exposto e em face da inexistência de qualquer dos vícios levantados pelo embargante, rejeito os presentes embargos declaratórios e mantenho incólume o acórdão embargado, nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator